Tribunal: TJSP
Processo: 1079487-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079487-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GARDENIA MARIA TOURINHO MACHADO, é apelado AUTO MECÂNICA
FUNILARIA E PINTURA MOSSORÓ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079487-32.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO
1079487-32.2019.8.26.0100
APELANTE
Gardenia Maria Tourinho Machado
APELADO
Auto Mecânica Funilaria e Pintura Mossoró Ltda.
COMARCA
São Paulo 26a Vara Cível Central
VOTO No 36.817
EMENTA Locação. Ação de despejo fundada na
falta de pagamento de aluguéis com pleito cumulado de cobrança. Locatário
que prova pagamentos parciais e deposita a diferença. Purga da mora
reconhecida. Artigo 62 inciso II da Lei 8.245/91. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota reconheceu purgada
a mora e em face disso julgou extinta ação de despejo por falta de pagamento de
aluguéis com pleito cumulado de cobrança desse débito.
A locadora apela e pede seja alterado tal desfecho.
Para tanto, após salientar que a sentença incorreu em
obscuridade e contradição, ela afirma que o valor depositado pela ré não fora
suficiente para saldar a dívida, que correspondia ao período de novembro de
2018 a agosto de 2019, sendo que os pagamentos noticiados pela ré não se
referia a tais aluguéis, mas a diferenças de pagamentos a menor nos meses
anteriores.
Recurso regularmente processado e respondido,
sendo preconizada a aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079487-32.2019.8.26.0100 -Voto no
3
De pronto se registra que a apelação devolve à Corte
o exame das questões discutidas, o que torna a essa altura sem significado a
pessoal convicção da apelante de que ao decidir acerca delas o Juiz incorreu em
obscuridade e contradição.
Pois bem.
Aqui se cuidava de ação de despejo por falta de
pagamento de aluguéis com pedido cumulado de cobrança desse débito.
Ora, conforme anuncia o artigo 62, inciso II, da Lei
8.245/91, para evitar a rescisão contratual o réu deve em feitos tais efetuar o
pagamento integral do débito no prazo de 15 dias após a citação.
Conforme a planilha de cálculo apresentada pela
autora, aqui vista a fls. 14, em agosto de 2019, quando da propositura da ação, a
ré devia o valor total de R$ 32.354,26 pelos aluguéis e encargos locatícios
vencidos de novembro de 2018 a agosto de 2019, nisso incluída pequena
diferença pertinente a outubro de 2018.
A ré apresentou comprovantes de depósitos bancários
efetuados em dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, abril e maio de 2019 (fls. 29 a
33), o que totalizava R$ 15.500,00 e, ao lado disso, em outubro de 2019 ele
depositou em juízo o valor de R$ 18.775,08 (fls.26), tendo posteriormente
depositado os aluguéis que venceram no curso do feito.
Chamada a se manifestar, a promovente afirmou que
os depósitos bancários noticiados pela ré se referiam a meses anteriores aos
indicados na petição inicial e, por isso, não podiam ser abatidos do valor agora
cobrado, motivo pelo qual ainda remanescia o débito de R$ 15.500,00.
O Juiz assim decidiu a questão:
“Regularmente citada, a parte ré comprovou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079487-32.2019.8.26.0100 -Voto no
4
pagamento parcial do débito e depositou a diferença do total reclamado pela
parte autora para purgar a mora.
Em resposta, a parte autora afirma que os
comprovantes de pagamento que atestariam o pagamento parcial referem-se a
dívidas anteriores ao reclamado na inicial, de abril a outubro de 2018.
Ora,
não
é
possível
considerar
cobranças
apresentadas em réplica que não foram mencionadas na inicial, consignando-se
que tampouco restou comprovada a existência das dívidas anteriores. Ademais,
não fica claro nos recibos apresentados em réplica quem os subscreve,
merecendo acolhida a impugnação de produção unilateral de tais documentos.”
Pois base a Corte não tem para censurar tal
conclusão.
O fato objetivo é que em agosto de 2019, ao aforar a
ação, a locadora não apontou a falta de pagamento dos valores outros que não
pelos aluguéis e encargos indicados na planilha, vencidos a partir de novembro
de 2018.
Logo, não tinha sentido ela alegar que os depósitos
bancários efetuados pelo locatário em dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, abril
e maio de 2019 correspondiam a aluguéis vencidos anteriormente à propositura
(fls. 49), eis que se assim fosse eles já teriam sido indicados na planilha.
Com razão, pois, o Juiz reputou purgada a mora pelo
depósito da diferença.
Em suma, a apelante não convence do desacerto da
sentença, o por si só não justifica, contudo, imposição de pena por litigância
temerária, já que ausente evidência de dolo.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC, a condenação
da recorrente em honorários advocatícios fica agravada em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079487-32.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator